Tribunal: TJSP
Processo: 1008881-52.2014.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Inocorrência. Expressa fundamentação quanto aos danos materiais e sua impugnação insuficiente nos autos. Mero inconformismo com as razões de decidir. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO COAPELANTE AGUINALDO ALCINDO JUNIOR NÃO PROVIDO.